Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-77.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009714-77.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ALDAIR SANTOS DIAS - CPF: 004.415.752-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Nulidade de citação por edital. Esgotamento de meios de localização do réu. Requisitos legais cumpridos. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Aldair Santos Dias contra a sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia
Ltda
-
Sicoob

Credisul
, constituindo o título executivo judicial referente à dívida de R$ 7.809,52, decorrente de mútuo bancário inadimplido. O Apelante alega nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios de sua localização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a observância dos requisitos legais para a citação por edital, diante das tentativas infrutíferas de localização do réu por meios tradicionais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que todas as diligências possíveis foram realizadas para localizar o Apelante, incluindo tentativas em diversos endereços, com o uso dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e SIEL.

4. A citação por edital foi validamente realizada, nos termos do art. 256 do CPC, após o esgotamento dos meios de localização, não havendo que se falar em nulidade do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital quando esgotados os meios tradicionais de localização do réu, conforme os requisitos do art. 256 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 242, 256 e 341,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003405-90.2012.8.11.0018; TJMT, N.U 0000453-28.2013.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
pela
Defensoria Pública do Estado
,
na condição de curadora especial

de
ALDAIR SANTOS DIAS
,
contra a sentença proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Monitória n. 1009714-77.2022.8.11.0045, ajuizada em face d
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora, referente
à
dívida de R$ 7.809,52, derivada de contr
ato de mútuo bancário não pago, fixando
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado do débito (ID.
227000710
)
.

Em suas razões recursais
(ID.
227000712
)
, o Apelante alega, em síntese, a nulidade da citação por edit
al, sustentando que o
Apelado não esgotou todas as tentativas possíveis para sua localização antes de
requerer a citação por edital, sustentando que
não foram utilizados mecanismos eficazes de localização, como a consulta aos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, nem foram oficiadas concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica) ou o INSS, para que fosse apurado eventual vínculo empregatício ou local de residência atualizado do
devedor. Além disso, argumenta que o edital não foi amplamente divulgado, uma vez que não há comprovação nos autos de publicação em jornais de circulação local.

A Apelada, em contrarrazões, rebate os argumentos do Apelante, afirmando que
foram
realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal antes da expedição do edital, motivo pelo qual não
há nulidade a ser reconhecida,
sustenta
ndo
que a citação
editalícia
foi feita de forma regular, conforme previsto no Código de Processo Civil, e que não se exige a eternização das tentativas de localização do devedor (ID.
227000714
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (ID.
227239196
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALDAIR SANTOS DIAS

pretende o provimento do recurso para
reforma
r

a sentença
objurgada
,
declarando a nulid
ade da citação por
edital
, sob a alegação de que
“
não foram exauridas as

possibilidades de tentativa de localização do requerido
”
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de embargos monitórios que foram ajuizados por ALDAIR SANTOS DIAS em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em preliminar, alega a existência de
nulidade de citação por edital
. No mérito, apresenta contestação por negativa geral.

O embargado apresentou defesa aos embargos monitórios (Id n. 153899090).

Vieram os autos conclusos.

II - Fundamentação

Cinge-se a demanda quanto
a
análise de matéria de direito, assim revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo
Civil[
1].

NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão
não assiste ao requerido
.

Foram realizadas
diversas tentativas de localização pessoal
do embargante/requerido, porém, em nenhuma destas diligências ele foi citado pessoalmente
.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que
a citação editalícia se deu de forma válida
.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente. Ademais, a impossibilidade de localizar o requerido não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA a preliminar de nulidade de citação editalícia
.

MÉRITO

A dívida decorre de mútuo bancário no valor contratado de R$ 7.809,52 (sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), na qual deveria ser
adimplido a quantidade de 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas
(Id n. 104337518 a 104337516).

Todavia, o requerido não efetuou o pagamento.

O inadimplemento da obrigação decorre da mora “
ex

re
”, a qual é comprovada através da falta do pagamento dos débitos referente ao aludido empréstimo bancário.

Sendo assim, este Juízo entende que a ação monitória deve ser julgada procedente, tendo em vista a comprovação pelo requerente acerca da existência da dívida e o inadimplemento da obrigação pelo requerido.

III
-
Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
os embargos monitórios e
JULGA

PROCEDENTE a ação monitória ajuizada, constituindo de pleno direito em título executivo judicial
, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
o embargante/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios
de sucumbência no montante equivalente a
10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito
.

(
...)”
(ID.
227000710
) (
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos constato o requerido
ALDAIR SANTOS DIAS
, ora apelante,

não fora localizado
pessoalmente
para
ser citado, razão pela qual foi determinada
su
a citação
por edital, tendo decorrido o prazo sem manifestação, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial
, nos termos do art. 72, II, do CPC
, a qual apresentou contestação por negativa geral,
com fulcro no art.
341
, parágrafo único,
do
mesmo
códex
.

No ato sentencial objurgado, o
Magistrado
a quo

rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital
julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial monitória
, nos termos acima transcritos.

Nas razões do apelo, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial,
alega
que não
teriam sido
esgotados os meios de localização do demandado par
a proceder
à
citação editalícia,
aduzindo que
“
Não foram realizadas buscas no portal no RENAJUD, nas

companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, não

foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de

vínculo empregatício do requerido, além de outros meios

possíveis,
bem como não foi acostado nos autos cópias da

publicação do edital em jornais de circulação local
”
.

Tal afirmação, contudo, está divorciada dos fatos coligidos aos autos. Vejamos.

De acordo com o
art. 238 do
CPC,
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
.

Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas a
por
edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Nessa esteira
, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando
o requerido
for desconhecido ou incerto, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto
ou inacessível, nos seguintes termos:

“A
rt. 256.
A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

No caso dos autos,
ao contrário do que alega o Apelante,
tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação
por edital
, uma vez que foi tentada por diversas vezes e em vários endereços,
citar
pessoalmente
a parte
requerida
, sendo que todas
infrutíferas
.

Além da tentativa de citação no endereço informado na inicial (
Rua Dracena, 3325,
Jardim Primavera
II, Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78455000

-
ID.
227000674
), foi tentada também a citação
no outro endereço informado pela COOPERATIVA (
Rua Mace
dônia, 12, Betânia, Parauapebas/
PA, CEP:
68515-

000

-
ID
.
227000678
), bem como
em pelo menos outros três endereços
obtidos
por meio de pesquisas aos sistemas a disposição do Judiciário
determinada pelo Juízo (ID.
227000682
)
,
não
sendo o demandado
localizad
o
em nenhum deles
, de modo que restou inconteste que
esta
se encontrava em local incerto e desconhecido.

Destacam-se as pesquisas de endereço por meio dos sistemas RENAJUD (ID. 227000683), SIEL (ID. 227000684) e SISBAJUD (ID.
227000686
)
com a finalidade de localizar o endereço atualizado dos devedores.

Entretanto,
tentada a citação
nos
diversos endereços relacionados ao
requerido
(ID.
227000687
a ID.
227000692
)
,
e em mais outros dois informados pela parte autora (ID.
227000693
),
todos
re
sultaram
igualmente

infrutífera, conforme
se vê dos expedientes em
IDs
.

227000696
,
227000697
,
227000698
,
227000699
,
227000700
e
227000701
, razão pela qual foi expedido o edital de citação que se vê em ID.
227000704
.

Dessa forma, restando comprovado que todas as tentativas possíveis de localização do paradeiro do demandado foram
empreendidas pela parte autora, forçoso
reconhecer que seu paradeiro é incerto e não sabido, não havendo que se falar em decretação de nulidade da citação por edital.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
CITAÇÃO POR EDITAL
-
DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL
-
MEDIDA EXCEPCIONAL
-

ESGOTAMENTO
DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ

-
OBSERVÂNCIA
-

NULIDADE DO ATO CITATÓRIO - NÃO

CONFIGURAÇÃO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional,
permitida apenas
quando esgotados todos os meios para localização da parte ré
, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato. Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu
.
”
(
TJMT.
N.U 0003405-90.2012.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu Dos Santos,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
12/06/2024,
DJ
e
18/06/2024)
(
g.n
.)

“
PROCESSO CIVIL
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTIÇA GRATUITA
-

DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL
- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -
CITAÇÃO VIA EDITAL

-

REQUISITOS PREENCHIDOS
-
CITAÇÃO VÁLIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.

No caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital
após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça
, de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa
.
”
(
TJMT.
N.U 0000453-28.2013.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/05/2024,
DJ
e
29/05/2024)
(
g.n
.)

Logo,
observados
os requisitos legais para a realização da citação por edital, não há que se falar em nulidade
, razão pela qual
tenho que a manutenção do
decisum
objurgado tal como proferido é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ALDAIR SANTOS DIAS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais
de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024